Tribunal: TJDFT
Processo: 0003175-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE DEPOIMENTO. FASE DE INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (ART. 40, INC. III, LAT). NÃO COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime descrito no artigo 33, caput, c/c inciso III do art. 40, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta dias-multa), em regime inicial fechado.
2. A ocorrência de erro material no registro do depoimento do usuário na fase de inquérito, devidamente aditado no Boletim de Ocorrência pela Autoridade Policial, não tem o condão de macular a ação penal, notadamente porque o inquérito é uma peça informativa e o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal demanda efetiva demonstração do prejuízo à parte, não evidenciado no caso dos autos.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecente, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/2006.